Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-31.2024.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000460-31.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS FAILLACE CASTELO BRANCO

EMENTA

Reexame necessário.
M
andado de segurança. A impetrante requereu o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI na incorporação de imóvel de inscrição municipal nº 4075800265CS06, matrícula nº 20.749, avaliado em R$ 265.974,12, ao seu capital social. A sentença reconheceu a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o tributo como condição para a integralização do bem. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal alcança a incorporação de imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social, independentemente da atividade preponderante desenvolvida pela empresa. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376, fixou interpretação no sentido de que o art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal contempla duas hipóteses distintas de não incidência do ITBI. A primeira, relativa à incorporação de bens ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, é incondicionada. A segunda, relativa à transmissão decorrente de operações societárias como fusão, incorporação societária, cisão ou extinção, está condicionada à análise da atividade preponderante. A expressão "nesses casos" contida na parte final do dispositivo constitucional refere-se apenas às hipóteses de reorganização societária, não alcançando a incorporação de bens em realização de capital. A interpretação sistemática prestigia a finalidade constitucional de facilitar a capitalização das empresas e o desenvolvimento da atividade econômica. No caso concreto, a impetrante foi inscrita no CNPJ em 21/06/2023, o imóvel será integralizado ao capital social no valor de R$ 265.974,12, e trata-se de operação de incorporação de bem em realização de capital, não de reorganização societária. A norma do art. 109 do Código Tributário Municipal de Lauro de Freitas, que condiciona a não incidência à análise da atividade preponderante mesmo nos casos de integralização de capital, não se harmoniza com a interpretação conferida pelo STF ao texto constitucional, padecendo de inconstitucionalidade material. A imunidade tributária possui aplicação imediata e cogente, não podendo ser restringida por normas infraconstitucionais. Sentença confirmada em remessa necessária.